Tribunal: TJMT
Processo: 1027313-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027313-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 032.200.041-64 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027313-61.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):
Patrícia Souza Queiroz de Oliveira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem: 176

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA DE 15 DIAS PARA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS –

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço, consistente na demora em realizar a religação da unidade consumidora da demandante.

2.

A recorrente
sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois fora constatada inadequação técnica no local, fato este que deu ensejo ao contexto narrado na exordial, motivo pelo qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora afirma
que, após realizar uma negociação dos débitos em aberto, efetivou o pagamento da entrada no dia 04/08/2022, momento em que fora informada pela ré que os serviços seriam restabelecidos no prazo de 24 (vinte e quatro horas), conforme se vê do documento anexo ao id.

159548987.

4.

No entanto,
sustenta que o serviço não foi restabelecido, ficando aproximadamente 15 (quinze) dias sem energia em sua UC, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

5.

Dos autos se vê que a requerida alega que a ligação da unidade consumidora não ocorreu por inadequação das instalações internas às normativas da concessionária.

6.

Apesar das razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da ré ao não proceder à religação dos serviços após a quitação dos débitos, e, consequentemente, ao não promover o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Destaco que, apesar da empresa ré afirmar que caberia ao consumidor fornecer os meios para que houvesse o restabelecimento dos serviços, não há nos autos qualquer prova que corrobore com tal conduta, não havendo sequer notificação prévia do consumidor acerca da impossibilidade de restabelecimento dos serviços.

8.

Por sua vez, a parte autora junta provas documentais que corroboram com as alegações de que a ré não cumpriu com o prazo de 24 horas para que os serviços fossem religados, conforme documento fornecido pela própria empresa.

9.

Sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

10.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

11.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1052224-43.2022.8.11.0001, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 14/04/2023).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023